Tribunal: TJDFT
Processo: 0029143-11.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029143-11.2013.8.07.0001 RECORRENTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A., CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA RECORRIDO: SADAO NINOMIYA, SHIZUKO TASIMA NINOMIYA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO DEFERIDO. PLANO PENDENTE DE APROVAÇÃO. SUSPENSÃO. I – O deferimento do processamento da recuperação judicial das empresas executadas autoriza a suspensão do cumprimento de sentença, e não sua extinção, pois a novação dos créditos no i. Juízo falimentar somente ocorre com a aprovação do plano de recuperação judicial, art. 59 da Lei 11.101/05. II – Apelação provida. As recorrentes alegam violação aos artigos 10, §§ 1o e 6o, 49 e 59, todos da Lei 11.101/2005, sustentando que o processamento da recuperação judicial, ainda antes da aprovação do plano recuperacional, implica extinção e não a suspensão dos cumprimentos de sentença individuais a ela concernentes. Embora tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado a título de paradigma com o objetivo de demonstrar o dissenso pretoriano. Requerem a concessão da gratuidade de justiça. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito, quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10, §§ 1o e 6o, 49 e 59, todos da Lei 11.101/2005. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012